Tribunal: TJMT
Processo: 1032224-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLIKA FERNANDA PINHEIRO SILVA - CPF: 018.166.411-97 (RECORRENTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADAS- VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás sendo o serviço totalmente suspenso no dia 06/12/2019 retornando somente em 24/02/2019.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

4.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

5.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás sendo o serviço totalmente suspenso no dia 06/12/2019 retornando somente em 24/02/2019.

Contestado o feito, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, no sentido de condenar a recorrente a pagar à recorrida a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A recorrente, nas razões recursais, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de pericia, e no mérito requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A recorrida refutou as razões expostas, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Ademais, destaco que a recorrente argumenta que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela consumidora, tendo em vista que a manutenção do sistema de gás deve ser realizada pela administradora do condomínio. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Desta feita, rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

No caso, a recorrente alega que é moradora do Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, construído pela requerida, e que no ano de 2016, foi constatado vazamento de gás em um bloco do condomínio.

A empresa requerida, embora tenha informado que havia realizado os devidos reparos no referido ano, não solucionou definitivamente, posto que em janeiro do ano de 2017, os vazamentos voltaram a acontecer, porém, em bloco diferente.

A recorrente afirma que após o vazamento no ano de 2017, surgiram outros episódios no ano de 2018 e 2019, sendo que no mês de dezembro de 2019, o problema afetou diretamente a autora, vez que fora constatado vazamento no bloco diretamente da unidade do seu apartamento, que somente foi restabelecido em 24-02-2020, ou seja, a recorrente permaneceu mais de 60 dias sem o fornecimento do gás.

Da análise dos autos, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que os fatos foram devidamente comprovados pela autora.

De acordo com o laudo técnico acostado na inicial, fora apontado: ausência de registro de entrada para a prumada e para manutenção da rede; ausência de válvula esfera e niple de redução; tubulação de ferro exposta e sem proteção mecânica; má fixação dos reguladores; tubulação de cobre não adequada para o sistema projetado e conexões com oxidação e mal instalados.

Resta inconteste a responsabilidade das Recorrentes, porquanto responsáveis pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Ora, em se tratando de empreendimento particular é sabido que cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. Aliás, destaco que o laudo juntado comprova que havia o vazamento de gás, sendo orientada a regularização das infiltrações e a substituição dos medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade das empresas Recorrentes, já que era destas a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás é das Recorrentes.

No caso, o desgaste experimentado pela moradora, além da insegurança e de notórios riscos de acidentes, configura o dano moral indenizável.

Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito da recorrida, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação do serviço o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

No tocante ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, apenas registo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar casos idênticos, também reconheceu a falha na prestação de serviço da ré:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO - – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora foi vítima de vazamento de gás ocorrido nas dependências do Bloco B, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de gás em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta demonstrada a falha e a má prestação dos serviços do apelante, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (vazamento de gás) e os danos (privações de toda a ordem por parte da proprietária do apartamento e outros condôminos).

Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.-

(N.U 1017874-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

(N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021